Tribunal: TJMT
Processo: 1010419-50.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010419-50.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar, IGUAL OU INFERIOR A 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), DAMASIO ALVES DE ABREU - CPF: 458.562.901-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITIU O AGRAVO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO UNIPESSOAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada - art. 1.021, §1º, do CPC.

Verificada a desatenção do agravante às razões de decidir da deliberação unipessoal, é forçoso deixar de conhecer do agravo interno.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por ENERGISA, em face da decisão monocrática deste Relator (id. 92026985), que não conheceu do recurso, sob o fundamento de que a apreciação das alegações da Agravante importaria em supressão de instância, na medida em que não foram, primeiramente, aduzidas em 1º grau.

Nas razões recursais, a parte agravante visa a obtenção da admissibilidade do Agravo de Instrumento. Para tanto, reiterou a suposta necessidade de suspensão do processo e afastamento da multa coercitiva aplicada, bem como os alegados impedimentos para cumprir a decisão de instalação da rede elétrica.

Contrarrazões no id. 102040968. Preliminar de Ausência de Dialeticidade.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO Preliminar

Na decisão impugnada, deixei de conhecer do Agravo manejado pela ora agravante, porque o exame do tema naquele recurso, implicaria em inadmissível decisão supressiva de primeiro grau (monocrática), impossibilitando a devida discussão do tema no âmbito próprio e com infringência ao princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que o Juiz de 1º grau, ainda não tomou conhecimento das assertivas que a Recorrente traz a esta Corte.

A agravante, entretanto, novamente trata da suposta necessidade de suspensão do processo e afastamento da multa coercitiva, bem como, sua alegada ausência de culpa pelo descumprimento da decisão que determinou a instalação da rede de energia elétrica, uma vez que um vizinho estaria se opondo à passagem da rede elétrica por sua propriedade.

Assim, verificada a desatenção da recorrente às razões de decidir da monocrática impugnada, sequer há de se conhecer do presente recurso, por não observância do requisito imposto pelo art. 1.021, §1º, do CPC, segundo qual “
na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Dispositivo.

Com tais considerações, acolho a preliminar aduzida pela parte agravada e, por conseguinte,
DEIXO DE CONHECER
do agravo interno, por não observância do art. 1.021, §1º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021